Tribunal: TJDFT
Processo: 0721479-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. (ARTIGO 28-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. QUANTIDADE DE DROGA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964/2019, faculta ao Ministério Público oferecer o acordo de não persecução penal se, ao final da investigação, o investigado confessar formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Iniciada a persecução penal em juízo, inclusive com prolação de sentença de mérito, é inexorável a conclusão de preclusão da oportunidade de celebração de acordo de não persecução penal, cujo limite temporal é o oferecimento da denúncia.
2. As provas judicializadas formam um conjunto probatório firme e seguro a apontar a autoria dos réus na prática do tráfico de drogas, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.
3. A confissão extrajudicial pode ser validamente empregada na formação do convencimento judicial, mesmo quando não confirmada em juízo, desde que esteja em conformidade com os demais elementos do acervo probatório, como no caso dos autos.
4. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.